Tribunal: STF
Processo: HC 246417
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Williams Santos de Souza, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no HC nº 890.471/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Narram os autos que o paciente, que cumpre pena definitiva, foi incurso na falta grave prevista no art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, porque, após o retorno de saída temporária, ao passar por um aparelho Body Scanner, teve detectados objetos eletrônicos em seu estômago (2 chips e 1 cabo USB para telefonia celular).



    Neste writ, sustentam os impetrantes a atipicidade da apreensão de meros componentes de aparelho celular para a configuração da falta grave. 



    Requerem, ao final:



    “a- A concessão in limine da presente ordem de Habeas Corpus para anular a condenação pela falta grave, uma vez que atípica a conduta perpetrada pelo Paciente, com fulcro no princípio da legalidade, conforme entendimento esposado no HC nº. 619.776/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021; 



    b- A intimação do MP para apresentar o seu parecer; 



    c- No mérito, o conhecimento e, caso deferida, a ratificação da medida liminar, ou a concessão do mandamus nos termos da tutela antecipada perquirida; 



    d- Que sejam dispensadas as informações de praxe com a digna autoridade ora apontada como coatora, tendo em vista que o presente writ está devidamente instruído e processo digitalizado; 



    e- Que caso não seja conhecido o presente HABEAS CORPUS, que a ordem seja concedida de ofício, tendo em vista o constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INGRESSO DE COMPONENTES ESSENCIAIS DE APARELHO CELULAR. FALTA GRAVE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - Embora a defesa, ao que tudo indica, não tenha embargado na própria origem para que a Corte competente pudesse sanar a contradição aqui invocada, é importante mencionar que a tese de mérito sequer encontraria guarida na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que se firmou no sentido de que a posse de aparelho celular, bem como de seus componentes essenciais, tais como chip, carregador ou bateria, constitui falta disciplinar de natureza grave. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.” 



    Em seu voto, o Ministro Relator destacou o seguinte:  



    “Ainda, embora a defesa, ao que tudo indica, não tenha embargado na própria origem para que a Corte competente pudesse sanar a contradição acima, é importante mencionar que a tese de mérito invocada sequer encontraria guarida na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, na esteira dos seguintes precedentes: 



    ‘No que tange à materialidade da infração disciplinar, é imperioso destacar que ''[c]onsolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que a posse/uso de aparelho celular, bem como de seus componentes essenciais, tais como chip, carregador ou bateria, constitui falta grave, sendo prescindível a realização de perícia no aparelho telefônico ou seus acessórios com a finalidade de se atestar sua funcionalidade' (AgRg no HC n. 671.045/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 21/6/2021)" (AgRg no HC n. 760.894/RS, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de 24/11/2022)’ (AgRg no HC n. 845.565/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 2/10/2023). 



    ‘(...) no caso dos autos, o reeducando foi surpreendido não somente como a droga em sua posse, mas como aparelho celular e acessórios (bateria, carregador e fones de ouvido), não havendo como se afastar a ocorrência da falta grave, eis que este Tribunal Superior firmou entendimento no sentido de que, após o advento da Lei n. 11.466/2007, a posse de aparelho celular, bem como de seus componentes essenciais, tais como chip, carregador ou bateria, constitui falta disciplinar de natureza grave, sendo prescindível a realização de perícia no aparelho telefônico com a finalidade de se atestar sua funcionalidade’ (AgRg no HC n. 799.438/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/3/2023). 



    Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.”  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o entendimento formado no Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, segundo a qual a posse de componente de aparelho celular no interior de estabelecimento prisional configura a ocorrência de falta disciplinar grave, pois o inciso VII do art. 50 da Lei 7.210/1984 abarca não só a posse do telefone celular propriamente dito, como também a de seus componentes essenciais. Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ART. 50, VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APREENSÃO DE APARELHO (SMARTWATCH) APTO A PERMITIR COMUNICAÇÃO EXTERNA AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PERÍCIA PARA CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS EM CONSONÂNCIA COM A ÓTICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Para acolher a tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório produzido na origem, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 2. Considerando a jurisprudência do Supremo, que é no sentido de a posse de partes integrantes do telefone celular também ser enquadrada como falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, não procede a alegação de vício decorrente da ausência de laudo pericial. 3. Agravo interno desprovido.” (HC 218943 AgR, Relator o Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 14-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237, publicado em 23-11-2022)



    “EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. POSSE DE CHIP DE CELULAR. ARTIGO 50, INCISO VII, DA LEI 7.210/1984. 1. As hipóteses de falta disciplinar de natureza grave estão previstas no rol taxativo do art. 50 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). 2. O inciso VII do art. 50 da Lei 7.210/1984, inserido pela Lei 11.466/2007, abrange a hipótese da posse de aparelho telefônico e de seus componentes essenciais, como o chip de telefone celular, em estabelecimento prisional. Precedentes. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (RHC 117985, Relatora a Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 08-10-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221, publicado em 08-11-2013)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente